Tribunal: TJBA
Processo: 8022687-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022687-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: NELSIVAL DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INDÍCIOS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional, deferiu a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das mensalidades pelo valor originalmente contratado, sem os reajustes impugnados.

II. Questão em discussão

Aferir o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, diante da alegação da Agravante de legitimidade dos reajustes anuais e por sinistralidade em contrato coletivo e da ilegitimidade ativa do beneficiário.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa do beneficiário de plano de saúde coletivo para discutir a validade das cláusulas contratuais deve ser afastada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois o usuário é o destinatário final do serviço e o principal afetado pelas disposições contratuais.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), permitindo a revisão judicial de cláusulas que se mostrem abusivas e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, independentemente da modalidade de contratação.

A decisão agravada, de natureza precária, mostra-se prudente ao autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, o que não acarreta prejuízo irreparável à operadora, pois os valores ficam garantidos em juízo, e, por outro lado, evita a rescisão do contrato e a interrupção da cobertura, assegurando o resultado útil do processo.

A plausibilidade do direito do Agravado (autor da ação originária) reside nos indícios de abusividade dos reajustes, que aparentam ser desproporcionais e aplicados de forma unilateral, especialmente em se tratando de contrato coletivo que atende a um número reduzido de beneficiários (denominado "falso coletivo"), fragilizando a tese de livre negociação.

O
periculum in mora
é evidente, consubstanciado no risco de o consumidor não conseguir arcar com as mensalidades majoradas, o que poderia levar ao cancelamento do plano e à privação do acesso a serviços de saúde essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, notadamente a probabilidade do direito do consumidor em questionar reajustes anuais em plano de saúde coletivo e o perigo de dano decorrente da onerosidade excessiva das mensalidades, revela-se escorreita a decisão que defere a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial dos valores tidos por incontroversos, como forma de garantir a continuidade do contrato até o julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, e 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1510697/SP; TJBA, AI n.º 8039682-05.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos Calixto, Segunda Câmara Cível, DJE 16/05/2024; TJBA, AI n.º 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJE 21/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8022687-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
NELSIVAL DE SOUZA MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator